Tribunal: TJDFT
Processo: 0706509-33.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PROVA DOCUMENTAL SUFICIENTE AO EXAME DA LIDE. REJEIÇÃO. CONTA INDIVIDUAL VINCULADA AO FUNDO PASEP. BANCO DO BRASIL. AGENTE PAGADOR EXCLUSIVO POR EXPRESSA DETERMINAÇÃO DA LEI. RELAÇÃO CONSUMERISTA NÃO CONFIGURADA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. VALORES RELATIVOS A COTAS DO PASEP. ALEGADA MÁ GESTÃO DE VALORES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Na solução do caso concreto pela aplicação do direito objetivo, cabe ao juiz, nos termos do art. 371 do CPC, mediante livre apreciação racional dos elementos probatórios coligidos aos autos, confrontá-los com as alegações formuladas pelos litigantes. Verificando o magistrado não ser necessário prosseguir na fase de instrução do feito, devidamente amparado em norma posta no art. 355, I, do CPC, autorizado está a proceder ao julgamento antecipado da lide, porque é ele, o juiz, o destinatário da prova produzida em contraditório no processo pelos litigantes. Preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa rejeitada.
2. Nas demandas em que se discute a alegada má gestão de contas vinculadas ao PASEP, é plenamente possível que os autores apresentem provas documentais com indicação objetiva dos supostos equívocos na conversão de valores, observando-se estritamente, em sua atualização e no acréscimo dos juros, os parâmetros indicados na legislação de regência e pelo Conselho Diretor do Fundo, sendo, assim, desnecessária que seja realizada prova pericial para demonstrar o fato constitutivo do direito vindicado. Suficiente da prova documental reconhecida.
3. Não há relação de consumo entre o servidor beneficiário do PASEP e o Banco do Brasil, uma vez que instituído o vínculo entre eles existente por inafastável determinação legal. Faltando elementos hábeis a caracterizar a existência de relação consumerista entre as partes, a distribuição do ônus da prova se faz segundo a regra geral do Código de Processo Civil, com o que, nos termos do art. 373, I, caberia à parte autora, ora apelada, comprovar os fatos constitutivos do direito de que se afirma titular.
4. Mantida a distribuição estática do ônus probatório (art. 373, I e II, do CPC), o equívoco nos cálculos apresentados pela correntista e a falta de outros elementos aptos a demonstrar a alegada má gestão de valores depositados na conta PASEP devem ser valorados em desfavor da parte autora, porque é dela o ônus de comprovar o fato constitutivo do direito vindicado.
5. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.